Tribunal: STF
Processo: MS 37382
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO 81/2009-CNJ. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO. ENTENDIMENTO DO CNJ PELA POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PONTOS A DELEGATÁRIOS BACHARÉIS EM DIREITO QUE INGRESSARAM NA ATIVIDADE HÁ PELO MENOS TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO INTERPRETATIVA QUE TENHA SURPREENDIDO OS CANDIDATOS. SEGURANÇA DENEGADA.



    1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.



    2. Os atos impugnados reaplicaram o entendimento anterior, que já era de conhecimento do impetrante e que, inclusive, foi adotado pela Banca Examinadora quando do início do certame. Daí porque não houve qualquer inovação na determinação do CNJ que caracterizasse ilegalidade.



    3. Inexistência de preclusão administrativa na medida em que o tema foi solucionado pelo CNJ ainda na tramitação do concurso que só se encerra com a efetiva outorga das delegações aos candidatos habilitados.



    4. A ação constitucional do Mandado de Segurança não se presta ao ataque de interpretação razoável e anteriormente conhecida e pacificada pelo CNJ.



    5. É pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016).



    6. Mandado de Segurança em que se denega a ordem.